Tribunal: TJDFT
Processo: 0711830-65.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. LIBERDADE. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O juízo de pronúncia sopesou as provas acostadas aos autos, destacando os elementos de materialidade e autoria que, em uma análise de juízo somente de admissibilidade da acusação há de ser admitida; para que que se dê o julgamento por um conselho de sentença ou Tribunal do Júri.

2. Na fase de pronúncia prevalece o princípio do in dubio pro societate, sem que seja verificado qualquer prejuízo para a defesa, uma vez que todas as nuances do fato serão devolvidas ao conhecimento dos jurados na ocasião do julgamento, inclusive a tese da Defesa de desclassificação do crime para delito diverso da competência do Tribunal do Júri.

3. As circunstâncias qualificadoras só podem ser suprimidas à análise do Júri quando totalmente dissociadas do conjunto probatório, o que não se pode afirmar diante dos indícios relacionados com estes delitos.

4. A liberdade provisória não fora concedida em razão da preservação da ordem pública, que está adequada para a oportunidade.

5. Negado provimento ao recurso do réu.